Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715367-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS RECORRIDOS: SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO, CARLOS ROBERTO TERRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. VIÉS SUBJETIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. CITAÇÃO VÁLIDA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMAS 869 E 870 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. 1. Interposta a apelação dentro do prazo recursal de 15 dias úteis não há que se falar em não conhecimento do recurso por intempestividade. 2. Verificando-se que a questão afeta à ilegitimidade passiva do Sindicato réu já foi apreciada pelo colegiado em sede de agravo de instrumento, com a devida certificação do trânsito em julgado do acórdão, resta evidenciada a preclusão da questão, de modo a impedir nova análise pelo Tribunal em sede de apelação. 3. O interesse processual é observado através da análise dos requisitos da necessidade, adequação e utilidade. Em razão da improcedência das ações rescisórias que ensejaram o sobrestamento do feito não subsiste mais a possível prejudicialidade à pretensão indenizatória formulada pelo autor apelante, de modo que não prospera a alegada inexistência de interesse processual. 4. De acordo com a teoria da actio nata, sob seu viés subjetivo, a prescrição fluirá a partir do conhecimento inequívoco da lesão ou violação do direito. 5. No caso concreto, nota-se que a própria FENAPEF somente veio a tomar ciência do alegado vício de representação por conta do despacho proferido em 26/09/2013, em que o Juízo Federal apontou a existência de exequentes que não fizeram parte da lista apresentada e, portanto, não integrariam o rol dos substituídos cujo direito foi reconhecido pela sentença. 6. Assiste razão ao autor ao afirmar que tomou conhecimento da violação de seu direito somente com a emissão do comunicado pela FENAPEF, em setembro de 2015, devendo este ser o termo inicial do prazo prescricional. 7. A citação válida em anterior ação ajuizada e extinta sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, enseja a interrupção do prazo prescricional. Precedentes do STJ (Temas 869 e 870). 8. Levando-se em conta o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do CC, bem como o marco inicial para a contagem do prazo prescricional a data de 02/09/2015, com interrupção entre 06/11/2017 e 03/09/2019, tendo a ação sido ajuizada em 25/05/2020, nota-se que esta foi distribuída dentro do prazo prescricional estabelecido. 9. Apelação cível conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, a prescrição da pretensão deduzida em juízo pela parte recorrida, em observância à teoria da actio nata em seu viés objetivo. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 60930277). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “pela leitura da documentação constante dos autos, nota-se que a própria FENAPEF somente veio a tomar ciência do imbróglio em questão por conta do despacho ID 30108928, de 26/09/2013, em que o Juízo Federal apontou a existência de exequentes que não fizeram parte da lista apresentada e, portanto, não integrariam o rol dos substituídos cujo direito foi reconhecido pela sentença. Nota-se, inclusive, que foi apresentado pedido de reconsideração em razão de erro material na sentença (ID 30108929), o que não foi acolhido (ID 30108930), e, posterior, interposição de agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento (ID 30108932). Por sua vez, a ação rescisória no 0012029-92.2015.4.01.0000 foi ajuizada em 13/03/2015 (ID 30108933), tendo, somente em 02/09/2015, a FENAPEF emitido comunicado explicando os acontecimentos ora em debater e que ‘vem tentando por todos os meios garantir a execução dos valores dos servidores que não constam da lista dos 3.388 beneficiários reconhecidos pelo juiz exequente na ação em comento’, além de afirmar que ‘encaminhará aos sindicatos afiliados as duas relações (de 1.273 e 3.388 servidores) para que possa informar a seus filiados quem já estará garantido na execução e aqueles que ainda dependem dos recursos supramencionados para ter os seus valores executados.’ Portanto, assiste razão ao autor ao afirmar que tomou conhecimento da violação de seu direito somente com a emissão do comunicado pela FENAPEF, em setembro de 2015, devendo este ser o termo inicial do prazo prescricional” (ID 57145124). De modo que, infirmar tais assertivas e concluir pela prescrição da pretensão deduzida pela parte recorrida demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017